Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM NA CHEGADA AO DESTINO. LIMITE PARA FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL OBSERVADO. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. PRESENTE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto e não o proveu, mantendo a condenação da parte requerida ao pagamento aos requerentes da quantia de R$ 13.511,80, a título de dano material e o montante de R$ 10.000,00, sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegaram erro material e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o recurso foi improvido, entretanto, não impôs a condenação do recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários do advogado, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95. Requereu o provimento dos embargos, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, condenando o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento), considerando todo o trabalho do advogado em primeira e segunda instância.
5. O embargado/requerido pugnou pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos Embargantes, porque inexistente o vício apontado no Acórdão (ID 56388582).
6. No presente caso, foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado/requerido, portanto, por se tratar de recorrente integralmente vencido e tendo os embargantes/autores ofertado contrarrazões, é devido o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/95.
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para alterar o item 14, que passa a ter a seguinte redação: “14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.